Tribunal: TJSP
Processo: 2230881-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E OS ÍNDICES DE CORREÇÃO ESTIPULADOS NO CONTRATO – TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO